Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019264-08.2020.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Nelson Schirmer, Vilmar Schirmer e Elimar Schirmer
Processo no 0000541-07.2001.811.0005 (Código 12594) – 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A, contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do recorrente e deferiu o levantamento de valores penhorados em favor dos agravados Nelson Schirmer, Vilmar Schirmer e Elimar Schirmer.
Explica que a Impugnação apresentada pelo agravante, foi rejeitada ao fundamento de impossibilidade de análise quanto ao excesso de execução, supostamente em razão da existência de preclusão para manifestar quanto aos cálculos apresentados pelos agravados.
Diz que restou prejudicada a análise quanto a intervenção da União nos presentes autos e, por fim, considerou que deve incidir a multa de 10% do artigo 475-J, do Código de Processo Civil vigente à época, porque não houve o pagamento do débito.
Reclama, todavia, que no anterior agravo de Instrumento no 80898/2014, entendeu-se pela tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco, a ser analisada pelo r. juízo de piso.
Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que registrou excesso no importe de R$1,76 milhões de reais, decorrente de ofensa à coisa julgada. Contudo, sob o singelo fundamento de ocorrência de preclusão em relação à manifestação aos cálculos unilaterais apresentados pelos agravados, foi ela (impugnação) sumariamente rejeitada. Destaca a necessidade de cumprimento da decisão proferida por esse E. TJMT quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 80898/2014, para que seja analisada a impugnação apresentada pelo recorrente.
Sustenta que a ofensa à coisa julgada é matéria de ordem pública, de modo que deve ser apreciada de ofício pelo juiz, independente de apresentação de impugnação específica nesse sentido ou não.
Lado outro, afirma que o reconhecimento da preclusão da impugnação apresentada pelo requerido não obsta a análise, por parte do r. juízo, quanto a fidelidade dos cálculos apresentados, em observância ao que restou determinado no comando judicial, porque nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC, cabe ao Juiz exercer o controle de legalidade sobre os cálculos apresentados, corrigindo eventuais distorções.
Destaca que em caso semelhante, especificamente no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1016136-14.2019.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Privado, o E. TJMT, por unanimidade, foi provido recurso do requerido e anulada decisão agravada que homologou o lado pericial em face de impugnação ao laudo pericial apresentada intempestivamente, e ordenou que novo pronunciamento jurisdicional sobre o tema fosse proferido, com necessário controle de legalidade sobre o laudo pericial, bem assim fosse deliberado sobre a tempestividade ou não da impugnação apresentada pelo Banco.
Justifica, ainda, que o acolhimento sem qualquer adequação dos cálculos apresentados pelos agravados, apesar das ilegalidades apontadas pelo agravante, poderá dar margem a vantagem indevida aos agravados em valores estratosféricos, o que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil).
Assevera que para se verificar a adequação de cálculos, é essencial a realização de perícia, porque se trata de conhecimento técnico específico, não detido pelo julgador.
Prossegue no sentido de que “os agravados apresentam planilhas com valores que entendem devidos, com graves erros materiais, desacompanhados dos respectivos demonstrativos de evolução da dívida contratada, com ausência de lançamentos contábeis (valor financiado, encargos financeiros, amortizações e eventuais pagamentos efetuados em cada operação), atualizando equivocadamente os valores até a data do trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora de 1,00% ao ano e multa de 2%, sem apresentar a memória e os elementos de cálculo da apuração da quantia que entende devida, almejando a repetição de indébito no montante de R$ 2.451.538,14.”
Além disso, mesmo após a penhora, apresentaram complementação de cumprimento de sentença em que aduze ser credores da importância de R$ 1.529.840,21, além dos valores já penhorados. No particular, equivocam-se com a inclusão de operações de crédito objeto de securitização junto à União.
Sustenta que em razão da sentença não determinar o valor devido e pela complexidade dos cálculos necessários para sua liquidação, bem como os graves erros materiais e formais da peça inicial da fase de cumprimento de sentença e nas respectivas planilhas apresentadas (fls. 581/590), os cálculos apresentados às fls. 583/590 pelos agravados extrapolam os limites da decisão exequenda, o que evidencia a nulidade da presente execução com a remessa ao contador do juízo ou determinar a perícia contábil para apurar o real quantum debeatur em face da decisão exequenda (arts. 464 e 465, CPC).
Assegura que não há de se falar em injustificada apresentação de documentos pelo devedor, porque constam cópias de todas as operações de créditos pactuadas entre as partes, avisos de lançamentos contábeis e demonstrativos das dívidas, como se observa da documentação de fls. 128/313, o que de plano afasta a aplicação, ainda que por analogia legis, da sanção prevista no § 5o do art. 524, sob pena de violação aos artigos 523, §1o, 525, §1o e 783, do CPC.
Acentua que no caso ainda se busca a apuração do valor devido, de modo que ainda não foi apurada a quantia certa, necessária a liquidação de sentença e apuração de cálculos pelo contador ou perito, o que afasta incidência da multa do artigo 475-J CPC/73 ( 523, §1o, do CPC/2015).
Pondera que a inovação com questões não suscitadas na lide para buscar condenação do agravante em quantia excessivamente indevida e/ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, afronta os artigos art. 141 c/c art. 492, art. 509, 509, I, e 509, §4o, do CPC.
Postula a concessão do efeito suspenso, porquanto presente o perigo de dano irreparável e de ineficácia do provimento jurisdicional final do recurso interposto, decorre da possibilidade de constrição do patrimônio do Agravante em valor superior a R$ 1.7 milhões reais, máxime diante da possibilidade de levantamento dos valores depositados na origem. No mérito, requer seja provimento do recurso e determinado ao juiz de origem que proceda à análise da impugnação apresentada pelo agravante, ou, caso esse não seja o entendimento desse E. TJMT, que seja reconhecido o exceção de execução apontado pelo agravante ou determinada a realização de perícia para apuração do valor devido, com a condenação aos agravados ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85 §1o do CPC.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante Banco do Brasil S.A. a suspensão da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença e deferiu o levantamento de valores penhorados em favor dos agravados Nelson Schirmer, Vilmar Schirmer e Elimar Schirmer.
No caso em exame, em que pese a decisão agravada consignar que o Banco teria ficado inerte acerca de cálculos apresentados pelos agravados, o que culminou na homologação e posterior penhora de valores, por outro lado, o recorrente assegura que não há falar preclusão, porque fora reconhecido no julgamento do RAI 80898/2014, o direito de ter sua Impugnação analisada, somado a outros fundamentos que, no seu entender, encerram a nulidade do cumprimento de sentença em exame.
Da análise sumária dos argumentos jurídicos, constata-se a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso não seja atribuído efeito suspensivo à decisão, porquanto a determinação de levantamento dos valores penhorados de expressiva monta, ao que se evidencia neste juízo sumário de cognição, é medida que pode ensejar ineficácia do provimento judicial, caso seja concedida a tutela apenas no mérito do agravo.
Assim, até que a questão seja mais bem examinada, o que se dará com o cotejo das teses de ambas as partes, melhor se afigura suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento pelo mérito do agravo, que é, inclusive, marcado pela celeridade processual, até porque, de outro norte, não acarreta perigo de dano ou de incerta reparação aos agravados.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada pelo menos até julgamento pelo mérito do agravo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator